Tribunal: TJDFT
Processo: 0735485-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735485-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALCANTARA OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCAS ALCANTARA OLIVEIRA em face da sentença (ID 39740648) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, movida em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos art. 485, inciso IV c/c art. 76, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos verifica-se que, em que pese a parte ter requerido os benefícios da justiça gratuita na petição inicial, o pedido não foi analisado pelo Juízo de primeira instância. Vê-se, ainda, que a parte não juntou aos autos quaisquer documentos que permitiram aferir a hipossuficiência econômico-financeira do Autor. O recurso de apelação veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que seria admitida apenas no caso de ter sido conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Nas razões da apelação (ID 39740650), o Apelante Autor informou que “Restou concedida a justiça gratuita ao apelante, motivo pelo qual não houve recolhimento do preparo”, o que, em verdade, não ocorreu nos autos. No intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Assim, deve o Autor, ora Apelante, apresentar comprovantes da situação de hipossuficiência, nos moldes do art. 1o da Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de que o pedido de justiça gratuita seja analisado. Para tanto, deverá apresentar declaração do imposto de renda do último exercício, comprovante de rendimentos mensais e extrato da movimentação bancária dos últimos três meses, além de outros documentos capazes de demonstrar suas despesas. Desse modo, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, intime-se a parte Apelante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício. Intime-se. Cumpra-se. Após voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2022 18:17:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador